Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TEMA REPETITIVO 1155/STJ. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que autorizou a detração da pena pelo período em que o condenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, com monitoração eletrônica, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O artigo 42, Código Penal prevê a detração penal para períodos de prisão provisória, administrativa ou internação, sem mencionar expressamente medidas cautelares diversas da prisão.
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1155, firmou posicionamento vinculante de que o recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis e deve ser computado para fins de detração penal.
4. A Corte Superior reconhece que a medida cautelar impõe restrição à liberdade de locomoção, assemelhando-se ao regime semiaberto, e que o monitoramento eletrônico não é condição obrigatória para a detração, por ser responsabilidade do Estado.
5. Em sentido contrário, precedente não vinculante da Primeira Turma do STF entende que o recolhimento domiciliar noturno não restringe suficientemente a liberdade para justificar a detração.
6. Diversamente, a Segunda Turma do STF reconhece a detração da reprimenda em casos de recolhimento domiciliar noturno, se há semelhança entre a medida cautelar e a pena imposta, reforçando a interpretação extensiva e favorável ao réu.
7. A matéria é considerada infraconstitucional, sendo de competência do STJ a uniformização da interpretação legal.
8. A jurisprudência do TJDFT adota o entendimento do STJ, autorizando a detração em casos de recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança".
"2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição para a detração dos períodos de submissão a medidas cautelares, pois não se justifica distinção de tratamento ao condenado ao qual não é disponibilizado o aparelhamento."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, inc. V; CPC, arts. 927, inc. III e 1.039, caput; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022.
STF, ARE 1481211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024.
STF, RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024.
STF, ARE 1454403 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.06.2024.
STF, RE 1400448 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2023.
STF, RE 1398051 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08.11.2022.
STF, RE 1403022 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023.
STJ, REsp 2.021.750/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.4.2025.
STJ, AgRg no HC 966.536/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.2.2025.
STJ, AgRg no HC 757.805/SC, Rel. Min. Jesuino Rissato, Quinta Turma, j. 25.10.2022.
TJDFT, Acórdão 2008703, 0714525-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma, j. 11.6.2025.
TJDFT, Acórdão 1999032, 0705645-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma, j. 15.05.2025.
TJDFT, Acórdão 1993077, 0712071-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma, j. 29.04.2025.
TJDFT, Acórdão 2007049, 0712911-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Terceira Turma, j. 05.06.2025.